Tribunal: TJBA
Processo: 8000536-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000536-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): FLAVIA CARDOSO BORGES AGRAVADO: JOSE BENEDITO DE MOURA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO. VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. MEIO MENOS GRAVOSO E EFICAZ. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000536-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado JOSE BENEDITO DE MOURA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.